Tribunal: TJMT
Processo: 1013397-39.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013397-39.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância, Suspensão]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIANE LUCHINA GONCALVES - CPF: 079.164.049-31 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVANTE), IZOLETE TESSARO - CPF: 757.469.219-04 (AGRAVADO), FLORI LUIZ BINOTTI - CPF: 383.827.090-87 (AUTORIDADE), ALBERTO GUILHERME SCHNITZER NETO - CPF: 027.523.069-46 (PROCURADOR), FLAVIO CALDEIRA BARRA - CPF: 063.009.626-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –– MANDADO DE SEGURANÇA – DEFERIMENTO LIMINAR – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – PRESENTES -

REQUISITOS DO
ARTIGO

300
DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da liminar é necessária a presença cumulativa dos requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito (
fumus boni juris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Município de Lucas do Rio Verde
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1004694-81.2017.8.11.0041, impetrado por
Izolete Tessaro,
deferiu o pedido liminar, suspendendo os efeitos da decisão administrativa e a decisão do Prefeito Municipal, de modo que a Impetrante, ora Agravada, retorne, no prazo de 24 (cinte e quatro) horas, ao exercício de suas atividades, sem qualquer prejuízo em sua remuneração quanto ao período de afastamento.

Denota-se dos autos que diante de denúncia realizada junto à Ouvidoria Pública de Lucas do Rio Verde, foi formada uma Comissão Processante para apurar, mediante processo administrativo disciplinar, fato envolvendo a servidora efetiva Izolete Tessaro, em que não teria apresentado, deste a sua investidura no serviço público, o diploma de conclusão em graduação de nível superior.

Em suas razões de recurso, o Agravante aduz que foram realizadas três notificações para a Agravada regularizar sua pasta funcional com a juntada do diploma de conclusão em graduação de nível superior, todas sem sucesso, vindo apresentar o referido documento apenas no curso do processo administrativo disciplinar, fora de todos os prazos concedidos.

Assevera que diante do descumprimento de um dos requisitos obrigatórios previstos no edital e na legislação municipal, qual seja a apresentação do diploma da graduação quando da investidura no serviço público, e, segundo o Agravante, respeitado o contraditório e a ampla defesa, a comissão processante concluiu pela aplicação de penalidade de suspensão não remunerada pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, e, findo o prazo fixado, a referida servidora seria removida da unidade escolar que se encontrava lotada.

Complementa que, ao contrário das alegações da Agravada nos autos de Mandado de Segurança, a aplicação da penalidade de suspensão foi razoável e proporcional, o que fez com fundamento no art. 127, da Lei Complementar 42/2006, e a penalidade de remoção encontra respaldo no poder de autotutela da Administração Pública.

Forte em seus argumentos, pugna pela confirmação da tutela recursal, reformando a decisão liminar de piso atacada e mantendo irretocável o ato administrativo.

O efeito suspensivo foi deferido em Id. 1494667.

A parte agravada apresentou contrarrazões em Id. 2701373 pelo desprovimento do recurso, por entender que os requisitos para concessão liminar, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora,
estão plenamente presentes nos autos de Mandado de Segurança, o que justifica a decisão de deferimento do pedido liminar, atacada neste recurso, e por tal razão não merece qualquer reforma.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pelo desprovimento do vertente recurso de agravo de instrumento. (Id. 1993235).

É o relatório.

Cuiabá/MT, 01 de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020